Tribunal: TJDFT
Processo: 0009130-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009130-04.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 74400582, o SINDIRETA acosta aos autos comprovante de depósito referente à determinação consignada na decisão de ID: 73832759. Intime-se o Distrito Federal quanto ao depósito efetuado pelo SINDIRETA, conforme comprovante de ID: 74400584, bem como para que requeira o que entender de direito. Brasília, 7 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR